Tribunal: TJSP
Processo: 2003866-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2003866-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é paciente JACKSON
ALVES DA SILVA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONCEDERAM EM PARTE A ORDEM postulada,
para afastar a contracautela em dinheiro, ficando o paciente submetido ao cumprimento das
cautelares alternativas acima elencadas, sem prejuízo de outras a serem eventualmente
adotadas pela origem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2003866-84.2020.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2003866-84.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Est. de S. Paulo
Paciente: Jackson Alves da Silva
Comarca: Hortolândia 2a Vara Judicial
Voto n. 45.777
HABEAS CORPUS. Pretensa prática do delito de furto
qualificado. Arbitramento de fiança na origem. Não
recolhimento.
Ausência
de
título
a
justificar
a
segregação. Concessão da liberdade sem a prestação da
contracautela
em
dinheiro.
Fixação
de
cautelares
alternativas ao cárcere. Constrangimento ilegal sanado.
Ordem concedida em parte.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Jackson Alves da Silva, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz da 2a Vara Judicial da Comarca de
Hortolândia.
Em resumo, alega que o increpado teria sido preso
pela pretensa prática do delito de furto qualificado
pelo emprego de fraude, sendo-lhe arbitrada, na
origem, fiança no valor de um salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2003866-84.2020.8.26.0000
- 3 -
Requer, nestes termos, a dispensa da fiança com a
liberação do paciente.
Indeferido o pleito liminar (fls. 103/107), vieram
aos autos as informações judiciais requisitadas (fls.
110/111) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela denegação da ordem (fls. 117/121).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.777
Respeitosamente,
concedo
em
parte
a
ordem
postulada e justifico.
Consta que o paciente foi autuado pelo delito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2003866-84.2020.8.26.0000
- 4 -
previsto no art. 155, §4o, II do Cód. Penal, pois
supostamente teria furtado um aparelho de telefonia
celular dentro de um ônibus, após ter vendido à
pretensa vítima um par de tênis.
Na origem, S. Exa., o MM Juiz, em audiência de
custódia (fls. 55/56), concedeu liberdade provisória ao
paciente,
mediante
imposição
de
cautelares
alternativas ao cárcere, além de arbitrar a fiança no
valor de um salário mínimo, fato ocorrido em
7.10.2019.
Destacou, ainda, que enquanto não recolhida a
fiança, a r. deliberação valeria como decretação de
prisão preventiva.
Data vênia, ou se reconhece os requisitos para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2003866-84.2020.8.26.0000
- 5 -
concessão de liberdade provisória, cumulada ou não com
fiança, ou se decreta a prisão preventiva do paciente.
Não pode a mesma deliberação, a um só tempo, conceder
o benefício da fiança que, enquanto não prestada,
valerá como prisão preventiva.
O increpado é aqui representado pela Defensoria
Pública do Est. de S. Paulo, o que, per se, não induz
necessária e matematicamente 100% à ausência de
recursos para pagar a fiança, posto que na jurisdição
criminal t o d o s têm direito ao atendimento.
De toda a sorte, é ainda prematuro o enfrentamento
das questões fáticas.
Ao relator, nesta fase, então, só cabe responder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2003866-84.2020.8.26.0000
- 6 -
ao pleito do paciente, ou sim ou não.
Oportuno, a respeito, reconhecer julgados do E.
Superior Tribunal de Justiça, dos quais um transcrevo
como paradigma: “(...) a teor do art. 350 do CPP,
quando couber fiança, verificando ser impossível
prestá-la por motivo de pobreza, (o Juiz) poderá
conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-se às
obrigações dos arts. 327 e 328 do CPP” (vide HC
326829/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
25.8.2015).
Isso quer dizer, se impossível no presente caso
oblíqua 'reformatio in peius', porque reconhecido o
direito à fiança pelo MM. Juiz, servindo (ao menos
teoricamente) o patrocínio da Defensoria como atestado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2003866-84.2020.8.26.0000
- 7 -
de
pobreza,
dispenso,
excepcionalmente,
aquela
contracautela em dinheiro, mantidas, porém, as demais
obrigações a seguir impostas.
Substituo, então, a caução em dinheiro por medidas
cautelares alternativas, as quais deverão ser rigorosamente observadas pelo paciente, pena de
revogação do benefício, a saber: (i) comparecimento
mensal em juízo para informar e justificar suas
atividades profissionais, a primeira delas até 48
horas depois da liberação na cadeia onde se encontra;
(ii) não poderá ausentar-se da comarca por mais de 8
dias, sem prévia autorização do Juízo; e (iii)
recolhimento domiciliar no período noturno (a partir
das 20 horas), em todos os dias da semana.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2003866-84.2020.8.26.0000
- 8 -
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à
turma recursal que CONCEDA EM PARTE A ORDEM postulada,
para afastar a contracautela em dinheiro, ficando o
paciente submetido ao cumprimento das cautelares
alternativas acima elencadas, sem prejuízo de outras a
serem eventualmente adotadas pela origem.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator